Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727493-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE MESSIAS RIBEIRO SOARES IMPETRANTE: WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de FELIPE MESSIAS RIBEIRO SOARES, tendo em vista a decisão proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 48807334 - p. 92/93). Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente – denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal –, “tem sua participação ainda nebulosa, eis que constam 2 (duas) pessoas com o nome de FELIPE, ambas sendo mencionadas de forma contraditória, não havendo a clareza necessária sobre os indícios de autoria, e sequer houve reconhecimento do Acusado pela vítima e pela testemunha.” Afirma que o paciente é primário, com 19 (dezenove) anos de idade, tem residência fixa, ocupação lícita, é arrimo de família, é convivente, e sua esposa e enteado dependem financeiramente do acusado, circunstâncias que tornam desnecessária a prisão preventiva. Alega que a decisão impetrada contém fundamentação precária, baseada na gravidade abstrata do delito e necessidade de preservar a ordem pública, elementos insuficientes para a medida extrema. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Invoca o princípio da presunção de inocência. Requer, pois, a concessão da liminar para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Acerca do tema, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria que recaem sobre o paciente, o que é corroborado pela confissão perante a autoridade policial e pelo recebimento da denúncia. Por oportuno, confiram-se os fatos narrados na peça acusatória (ID 162969851 dos autos de origem): (...) No dia 15/02/2023, por volta das 06h30min, no Setor P, QNP 28, conjunto E, Lote 14, em Ceilândia/DF, os denunciados, agindo de forma voluntária, consciente e com ânimo de assenhoramento definitivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com uso de grave ameaça e violência exercidas mediante o emprego de uma arma de fogo e de força física, subtraíram o veículo FIAT/TORO, cor cinza, placas PBS 6939/DF, além de diversos objetos que estavam em seu interior, tudo de propriedade da vítima P. H. P. M. (60 anos de idade). Para a perpetração do crime e a fim de assegurar sua impunidade e a detenção dos bens subtraídos, os denunciados, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima, gerando risco de vida, não tendo o resultado morte se consumado por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, pois os disparos não atingiram o ofendido, tendo este, porém, sofrido as lesões descritas no laudo de ID 158339498. No dia e local dos fatos, a vítima saía de sua residência com seu veículo FIAT/TORO quando foi abordado pelos denunciados FELIPE e LEANDRO, este último empunhando uma arma de fogo, momento em que anunciaram o assalto e exigiram a entrega do veículo com os pertences que estavam no interior do deste. Ato contínuo, LEANDRO, empunhando a arma de fogo, puxou a vítima para fora do veículo, jogando-a no chão. Na sequência, efetuou dois disparos, sendo um em direção ao ofendido, enquanto ele estava caído ao chão. Na sequência, os denunciados fugiram do local levando o automóvel da vítima e diversos objetos que estavam em seu interior. No mesmo dia, o veículo subtraído foi localizado por policiais militares a partir de um contato feito por Kleber Wander que indicou o local em que o veículo estava e dizendo que ele havia ali sido deixado pelo denunciado FELIPE. Já no dia seguinte, FELIPE foi preso em flagrante por receptação e porte de arma de fogo, além de estar na posse de cheques da vítima P. H. P. M. (conforme Ocorrência no 1.952/2023-0 – ID 156327607). FELIPE confessou que concorreu para o roubo acima narrado e relatou que LEANDRO era seu comparsa no dia do crime. Os policiais realizaram buscas e localizaram LEANDRO, tendo este também confessado a coautoria do crime. Na casa de LEANDRO foi localizada uma munição de arma de fogo (conforme Ocorrência no 713/2023-0 – ID 156327609). Ante o exposto, os denunciados incorreram, com suas condutas, nas penas do artigo 157, § 3o, incisos II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aliás, ao contrário do aduzido pela defesa, a participação do paciente não é “nebulosa”, inexistindo menção a outras pessoas de nome Felipe. Veja-se que Felipe Messias Ribeiro Soares, natural de Brasília/DF, nascido em 27/04/2004, atualmente com 19 (dezenove) anos, filho de Flávia Messias de Mesquita e de Lafaiete Carlos Ribeiro, portador do RG 4048999 – SSP/DF e do CPF 089.983.521-09, assim qualificado na Ocorrência Policial 674/2023-23a DP, conforme Termo de Declaração 141/2023, oportunidade em que confessou perante a autoridade policial a sua participação no delito, é a mesma pessoa individualizada nos autos do pedido de prisão preventiva (processo 0711931-75.2023.8.07.0003), no mandado de prisão, na denúncia, bem como no instrumento de procuração outorgado à advogada impetrante e no print da carteira de trabalho digital constante da petição de habeas corpus (ID 48807334 – pp. 21, 34/39, 65 e 68). Ademais, prescindível o reconhecimento pessoal se dos demais elementos coligidos nos autos é possível confirmar a autoria delitiva. Constata-se, portanto, a presença do fumus comissi delicti, bem como do periculum libertatis oriundo da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista se tratar de crime extremamente grave, o que causa temor na sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva do paciente. Nesse particular, registre-se que a decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta do paciente. Confira-se (ID 48807334 – p. 93): (...) Por sua vez, o perigo gerado pelo estado de liberdade do requerente é inconteste, como já destacado na decisão anteriormente proferida. Com efeito, segundo consta, a atuação do requerente consistiu em dar apoio ao comparsa que abordou a vítima ostentando a arma de fogo, a qual chegou a ser disparada durante a execução do crime. Como se não bastasse a gravidade concreta da ação delitiva, o requerente atualmente é investigado pela prática dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, bem como já responde a ação penal por outro delito de roubo circunstanciado. Ademais, encontra-se voltado para a seara criminosa desde a menoridade, pois consta no sistema PJe o cumprimento/imposição de medidas socioeducativas. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Veja-se: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (TJDFT, Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois a paciente, na companhia de dois comparsas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e o aparelho celulares das vítimas que se encontravam em via pública. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1410940, 07081880320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Dessa forma, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Outrossim, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Prossiga-se com a comunicação da presente decisão à autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora